Tribunal: TJMT
Processo: 1043154-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043154-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GEBERSON CLEO ZUCCHI - CPF: 932.638.641-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVANA WEISEMANN (APELADO), SILVANIA WEISEMANN - CPF: 913.702.211-34 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), SILVANIA WEISEMANN - CPF: 913.702.211-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. W. Z. - CPF: 032.978.711-05 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - MINORAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RESPEITO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese em comento, é de se presumir as necessidades da menor, bem como a possibilidade do apelante de assumir o comprometimento financeiro.

No caso em análise, para contrapor as alegações do apelante, a apelada demonstrou a capacidade deste em continuar arcando com o valor estabelecido nos autos de no. 22662-08.2007.811.0041.

Ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois os documentos juntados são questionáveis, sem especificar exatamente o valor que lhe compete.

Considerando visível a melhor situação financeira do apelante e as necessidades presumidas da menor, tenho que deve ser mantida a sentença hostilizada que deu adequada solução à espécie, uma vez que observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

Impossível a exclusão da multa por litigância de má fé, eis que o autor, com o intuito de fazer parecer que aufere renda menor do que na realidade, alterou a verdade dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Recurso de apelação cível interposto por GEBERSON CLEO ZUCCHI contra sentença (ID 61184968), proferida pelo Juiz de Direito da 5a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Revisional de Alimentos n.o 1043154-18.2018.8.11.0041, ajuizada em desfavor de B.W.Z, representada por sua mãe SILVANIA WEISEMANN, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, e condenou a parte Autora em má-fé a pagar multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem como na verba honorária, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do CPC), suspensa a exigibilidade desta última por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Nas razões de seu recurso (ID 61184973), o Apelante requer a reforma da sentença e sustenta que há amplo respaldo jurídico a sua pretensão, pois o mesmo não possui condições financeiras para arcar com os alimentos fixados judicialmente.

Defende que não há substrato o suficiente para que se mantenha a condenação por litigância de má-fé, vez que não houve ofensa aos Princípios Gerais do Direito, a parte autora cumpriu com os deveres estabelecidos à parte pela legislação aplicável a espécie e não houve prática de atos ilícitos, ou seja, a conduta do apelante não se amolda a nenhum dos incisos do artigo 80, do CPC.

Afirma que o juízo de primeiro grau não indicou de forma precisa os fundamentos que o levaram a tomar decisão, observado que a má- fé nunca é presumida – a objetividade, neste caso, é essencial.

Pugna seja provido o apelo para reformar a sentença recorrida, a fim de reduzir o valor dos alimentos para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como seja revogada a condenação do apelante ao pagamento de multa em razão da má-fé.

Contrarrazões da parte apelada (ID 61184982).

Em seu Parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 73345957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Alimentos, proposta por GEBERSON CLEO ZUCCHI em face de B.W.Z., menor representada por sua genitora, SILVANA WEISEMANN, aduzindo que, no Processo n.o 22662-08.2007.811.0041, que tramitou perante a 1.a Vara Especializada de Família e Sucessões da Capital, foi estabelecida obrigação na importância de 01 (um) salário mínimo, mas que, todavia, sofreu acidente e se encontra afastado do seu ofício.

Esclarece que pleiteou o benefício perante o INSS e, por essa razão, não poderá pagar pensão alimentícia durante o período de outubro de 2.018 a março de 2.019, e que possui suas próprias despesas, por exemplo, moradia, alimentação energia, água, transporte, etc.

Requereu a redução da obrigação alimentar para 30% (trinta por cento) do salário mínimo e o rateio das despesas extraordinárias (medicamentos, consultas médicas e odontológicas, material escolar, etc.)

Ao decidir a causa, o Magistrado de piso entendeu que não houve alteração da capacidade econômico-financeira (para pior) do alimentante, pois o acidente não lhe causou qualquer restrição na rotina, razão pela qual julgou improcedente o pedido, e condenou o Autor em má-fé a pagar multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem como na verba honorária, equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (art. 85 do CPC), suspensa a exigibilidade desta última por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 3.o do CPC.

Irresignado, o Requerido interpôs o presente recurso pretendendo a reforma
da sentença a fim de reduzir o valor dos alimentos para o importe de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, bem como seja revogada sua condenação ao pagamento de multa em razão da má-fé.

Pois bem.

Como cediço, os alimentos são fixados em atendimento aos vetores que compõem o binômio POSSIBILIDADE/NECESSIDADE, conforme preceitua o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1
o
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”

Sobrevindo mudança na situação financeira do devedor ou do credor dos alimentos, poderá a parte interessada reclamar ao juiz a exoneração, a redução ou a majoração do encargo, consoante o disposto no artigo 1.699 do Código Civil.

A obrigação alimentícia vincula-se à cláusula
rebus sic stantibus
, podendo ser revista a qualquer tempo, sempre que ocorrer substancial alteração no binômio possibilidade/necessidade, sendo possível então novo pleito de redução ou majoração de alimentos.

Em verdade, a doutrina coloca que na fixação dos alimentos devem ser observados os mencionados critérios, de modo que seja considerada a proporcionalidade no seu arbitramento, para assegurar que o valor determinado pelo juiz seja suficiente à garantia da dignidade do alimentando, sem, contudo, permitir o seu enriquecimento sem causa.

Nesse sentido encontra-se a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

“AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXADOS EM SALÁRIO MÍNIMO - PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMILIA – VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –- RECURSO DESPROVIDO. Para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em consideração o binômio necessidade do alimentado versus possibilidade do alimentante, nos termos preconizados pelo §1o, do art. 1.694, do C. Civil. Toda pessoa tem o direito de procurar a felicidade, tendo a independência de constituir uma nova família, porém, deve refletir sobre as consequências e agir com estrita responsabilidade, sopesando suas futuras obrigações e condições, não podendo se valer desse novo fato como meio de desamparar aquele que também faz parte da sua família. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do alimentando, que possui necessidades especiais dentro das condições econômicas do alimentante, devendo ser mantido o valor fixado dentro do patamar razoável, consoante se verificou na espécie.” (TJ-MT, RAC No 0001060-32.2014.8.11.0035, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

Na hipótese em comento, é de se presumir as necessidades da menor, bem como a possibilidade do apelante de assumir o comprometimento financeiro.

No caso em análise, para contrapor as alegações do apelante, a apelada demonstrou a capacidade deste em continuar arcando com o valor estabelecido nos autos de no. 22662-08.2007.811.0041.

O apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois os documentos juntados são questionáveis, sem especificar exatamente o valor que lhe compete.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral da Justiça:

“No caso em apreço, não se pode perder de vista que o mesmo buscou revisão de alimentos sob o argumento de ter sofrido acidente e ter se afastado de seu ofício, percebendo benefício do INSS, de forma que o pagamento o impedia de arcar com suas próprias despesas.

Ora, ficou devidamente demonstrado pela apelada que o apelante, ainda operado, postou fotos em redes sociais dirigindo normalmente com a mão operada, e ainda, com uniforme da empresa, tendo frequentado várias festas no período que busca se eximir do pagamento.”

Assim, considerando visível a melhor situação financeira do apelante e as necessidades presumidas da menor, tenho que deve ser mantida a sentença hostilizada que deu adequada solução à espécie, uma vez que observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.

Igualmente, não vejo motivos para afastar a aplicação da multa de má-fé, isso porque restou demonstrado nos autos que o autor/apelante, inobstante tenha ajuizado a demanda alegando ter sofrido acidente e se encontrar afastado do seu ofício, bem como não poder pagar pensão alimentícia durante o período de outubro de 2018 a março de 2019 por não receber o benefício do INSS, estava em pleno gozo de suas atividades profissionais e sociais, como atestam as fotos publicadas em suas redes sociais (laborando normalmente no mês de outubro/2018 e frequentando festas no mês de novembro/2018).

Portanto, impossível a exclusão da multa por litigância de má fé, eis que o autor, com o intuito de fazer parecer que aufere renda menor do que na realidade, alterou a verdade dos fatos.

Nesse sentido:

“CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONDIÇÃO ECONÔMICA. ALTERAÇÃO. AUSENTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. SOPESAMENTO ADEQUADO. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO, REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. DEMONSTRAÇÃO. MULTA DEVIDA. 1. A verba alimentar fixada comporta exoneração, redução ou majoração, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição econômica de quem supre ou recebe a pensão. 2. Ante a constatação de que os elementos de prova trazidos aos autos comprovam o sopesamento do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, não há que se falar em redução de pensão alimentícia arbitrada em sentença. 3. Havendo comprovação de comportamento atentatório à boa-fé processual, comparece pertinente e escorreita a decisão de aplicação de multa por litigância de má-fé 4. Recurso não provido.” (TJ-DF, APC no. 0711150-29.2018.807.0003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, Julgado em 10/12/2020)

Nesses termos, conheço do recurso, mas, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo hígida a sentença de improcedência.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observando-se os termos do art. 98, § 3.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021